Tribunal: TJBA
Processo: 8083040-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083040-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMILIE SUELEN MACIEL DA SILVA

Advogado(s)
:
NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SISBACEN/SCR. REGISTRO DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CADASTRO DE ACESSO RESTRITO E FINALIDADE FISCALIZATÓRIA. INSCRIÇÕES ANTERIORES LEGÍTIMAS. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL AFASTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação em ação indenizatória fundada em alegado dano moral por inclusão do nome do autor no SISBACEN/SCR, sem notificação prévia, com pedido de cancelamento do registro. A relação jurídica e a inadimplência não são controvertidas; discute-se a ilicitude da comunicação e a existência de dano moral. Sentença de improcedência mantida.

II. Questão em discussão
2. (i) Se a comunicação de inadimplemento ao SISBACEN/SCR, sem notificação prévia pelo credor, configura ato ilícito; e (ii) se há dano moral quando há anotações preexistentes legítimas em cadastros de crédito.

III. Razões de decidir
3. O SISBACEN/SCR é base de dados de acesso restrito e finalidade fiscalizatória/interbancária, não se equiparando, por si, a cadastro restritivo público. A remessa de informações constitui dever legal das instituições financeiras, em exercício regular de direito.
4. A notificação prévia, quando exigível, incumbe ao órgão mantenedor do cadastro restritivo (Súmula 359/STJ), não se imputando ao credor responsabilidade pela ciência prévia do devedor para o envio de dados ao SCR.
5. Inexistindo demonstração de inexatidão das informações remitidas e sendo incontroversa a mora, não há ilicitude na comunicação ao SISBACEN/SCR.
6. Constatadas anotações preexistentes legítimas, incide a Súmula 385/STJ e o Tema 922/STJ (REsp 1.386.424/MG): não há dano moral pela nova inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento se indevida.
7. Precedentes específicos: REsp 1.626.547/RS (Súmula 572/STJ); julgados dos TJ’s que reconhecem o caráter não restritivo do SCR e a desnecessidade de notificação pelo credor.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1) A comunicação de dados de crédito ao SISBACEN/SCR, por instituição financeira, em razão de inadimplemento incontroverso, não configura ato ilícito; 2) Havendo anotação preexistente legítima, é afastada a compensação por dano moral (Súmula 385/STJ).”
Dispositivos legais relevantes: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 186 e 188, I; CPC, art. 373, II; legislação/bancária aplicável ao SCR (p.ex., Res. CMN 4.571/2017).
Jurisprudência citada: Súmulas 297, 359, 385 e 572/STJ; Tema 922/STJ (REsp 1.386.424/MG); REsp 1.626.547/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8083040-80.2024.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
EMILIE SUELEN MACIEL DA SILVA
e Apelado
BANCO CSF S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 19 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator